Tribunal: STF
Processo: ARE 1456382
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 28, p. 1/2):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    A pronúncia deve comportar apenas o juízo de admissibilidade da acusação, com a existência de prova da materialidade do ilícito e a presença de indícios suficientes de autoria e participação, não sendo necessária a sua comprovação plena, como nas decisões de mérito. 



    Nessa fase procedimental, há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do “in dubio pro societate”, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 



    Recurso DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o recorrente estava em flagrante estado de injusta agressão, e revidou ao ataque criminoso. E dentro desse aspecto, NÃO SE PODE AFASTAR A LEGÍTIMA DEFESA E A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA” (eDOC 31, p. 16). 



    Aduz-se, ainda, que “Não há prova cabal a demonstrar que o réu praticou a conduta tipificada na denúncia, pelo que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo” (eDOC 31, p. 22).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 28, p. 7):



    “Feitas essas considerações, a materialidade delitiva do crime de homicídio consumado pode ser, inquestionavelmente, constatada através dos Laudos de Exame Cadavérico de Id 36532284/3652286, que concluíram que a causa da morte da vítima faleceu em razão de transfixações em órgão internos causada pelos projéteis da arma de fogo. 



    Já os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pela prova testemunhal produzida, sobretudo os depoimentos de pessoas ouvidas durante a fase extrajudicial e judicial, sendo suficientes para lastrear a decisão de pronúncia, indicando que a recorrente praticou o delito em apreço.” (grifei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente